Tribunal: TJES
Processo: 0012466-42.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012466-42.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASMETAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA e outros

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COMERCIAIS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DAS AUTORAS CONSTATADO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

2. Provado que o serviço de telefonia não funcionou por 02 meses, bem como que o canal telefônico era utilizado nas atividades diárias, balizando-se no método bifásico de arbitramento, entendo por bem em readequar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora.

3. Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode considerar tal diferença para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018).

4. Conheço ambos os recursos, dando provimento apenas ao recurso das ora autoras.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes” ajuizada por BRAS RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BRASMETAL) e BRAMEF BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP (BRASMETAL) em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI MÓVEL S.A, tendo como base relação contratual de prestação de serviços de telefonia.

Pela sentença de fls. 247/252-verso, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autora, além de custas pro rata e honorários de 10% do valor da condenação. Ademais, considerando a sucumbência recíproca, condenou as autoras ao pagamento de honorários aos patronos das rés de 10% sobre o valor da sucumbência, que apontou ter se dado no montante histórico de R$ 50.000,00, integrada pela decisão de aclaratório em fls. 262/262-verso e 284/285.

A TELEMAR interpôs apelação às fls. 268/277-verso, argumentando inexistir na hipótese dano moral indenizável, aduzindo, ainda, que o valor da indenização teria sido fixado em quantia desarrazoada e excessiva. Por fim, aponta a sucumbência integral do polo ativo, sob argumento de que o pedido inicial circundaria próximo a R$ 100.000,00 e o êxito teria sido de apenas R$ 10.000,00.

Contrarrazões ao dito recurso foram juntadas às fls. 293/300, refutando pontualmente a tese recursal.

Ainda, as autoras interpuseram apelação conjuntamente em fls. 301/309, argumentando em sentido oposto à tese da TELEMAR, que o valor da indenização fixado seria desarrazoado por ser ínfimo ante as peculiaridades do caso, notadamente por terem sido privadas do uso das linhas telefônicas contratadas por mais de 02 meses, o qual era essencial no bojo de suas atividades. Ainda, apontaram equívoco da sentença ao considerar o valor sugerido como indenização por danos morais na inicial para fins de sucumbência, invocando a súmula n.º 326 do C STJ.

Contrarrazões da TELEMAR às fls. 313/319, refutando pontualmente os argumentos do dito recurso.

Após diligências, vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012466-42.2015.8.08.0021

APELAÇÕES CÍVEIS (198)

APELANTES: BRAS RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BRASMETAL) e BRAMEF BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP (BRASMETAL); TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADAS: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL; BRAS RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BRASMETAL) e BRAMEF BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP (BRASMETAL)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais c/c lucros cessantes” ajuizada por BRAS RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA (BRASMETAL) e BRAMEF BRASIL MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-EPP (BRASMETAL) em face de TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OI MÓVEL S.A, tendo como base relação contratual de prestação de serviços de telefonia.

Pela sentença de fls. 247/252-verso, a MMª. Juíza de Direito a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autora, além de custas pro rata e honorários de 10% do valor da condenação. Ademais, considerando a sucumbência recíproca, condenou as autoras ao pagamento de honorários aos patronos das rés de 10% sobre o valor da sucumbência, que apontou ter se dado no montante histórico de R$ 50.000,00, integrada pela decisão de aclaratório em fls. 262/262-verso e 284/285.

A TELEMAR interpôs apelação às fls. 268/277-verso, argumentando inexistir na hipótese dano moral indenizável, aduzindo, ainda, que o valor da indenização teria sido fixado em quantia desarrazoada e excessiva. Por fim, aponta a sucumbência integral do polo ativo, sob argumento de que o pedido inicial circundaria próximo a R$ 100.000,00 e o êxito teria sido de apenas R$ 10.000,00.

Contrarrazões ao dito recurso foram juntadas às fls. 293/300, refutando pontualmente a tese recursal.

Ainda, as autoras interpuseram apelação conjuntamente em fls. 301/309, argumentando em sentido oposto à tese da TELEMAR, que o valor da indenização fixado seria desarrazoado por ser ínfimo ante as peculiaridades do caso, notadamente por terem sido privadas do uso das linhas telefônicas contratadas por mais de 02 meses, o qual era essencial no bojo de suas atividades. Ainda, apontaram equívoco da sentença ao considerar o valor sugerido como indenização por danos morais na inicial para fins de sucumbência, invocando a súmula n.º 326 do C STJ.

Contrarrazões da TELEMAR às fls. 313/319, refutando pontualmente os argumentos do dito recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso das ora autoras merece acolhida, enquanto o da TELEMAR não se sustenta, como passo a pormenorizar.

Destaco que a caracterização do dano moral nos autos restou evidenciada, como acertadamente pontuou o juízo singular.

Isso porque, por falha na prestação dos serviços, sem qualquer solicitação, houve a interrupção do serviço de telefonia das autoras por cerca de 02 meses, serviço este que era utilizado pelas mesmas em suas atividades, o que configura ofensa imaterial à sua honra objetiva.

Em caso similar, já decidiu este Sodalício no mesmo sentido. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COMERCIAIS. OI. S.A. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA CONSUMIDORA CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve. 2.
Provado que o serviço de telefonia não funcionou por 10 dias, privando a empresa de manter canal de comunicação com o consumidor, sem que a OI S. A. tivesse empreendido esforços para a manutenção do problema indicado. 3. Tratando a apelada de pessoa jurídica do ramo de atendimento de urgências e emergências médicas, um canal telefônico é imprescindível para o estabelecimento imediato de comunicação com os clientes que precisam de prontidão no serviço contratado
. 4. Balizando-se na jurisprudência do colendo STJ e mesmo dos tribunais pátrios, e considerando as especificidades do caso em questão, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, entendo por bem em readequar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo a quo, reduzindo-o para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Conheço e dou parcial provimento ao recurso. (Data: 21/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5024984-57.2021.8.08.0024, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Direito de Imagem).

Como mencionado, trata-se de constatação de ordem objetiva, que se afere com base na notória diminuição da reputação e credibilidade da empresa, considerando-se sua atividade-fim. Neste sentido, já decidiu o C. STJ:

“[...] 3. A teoria
acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial
. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012). [...]” (AgInt no AREsp n. 532.727/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Portanto, correta a constatação em primeira instância quanto à configuração do dano moral na hipótese.

Quanto ao valor da condenação, novamente com razão as ora autoras, eis que o valor fixado na primeira instância é ínfimo se considerado o tempo que perdurou a interrupção do serviço, bem como as inúmeras tentativas de solucionar a questão, conforme denotam os protocolos juntados aos autos pelas demandantes.

Registro que o C. Superior Tribunal de Justiça vem aplicando o critério bifásico para fixação do valor da indenização, segundo o qual deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado.

A partir disso, em casos análogos à hipótese dos autos, inclusive como o julgado já citado neste voto, verifica-se que a média das indenizações circunda R$ 5.000,00. Todavia, o caso citado não se trata de situação em que a interrupção dos serviços se prolongou por tanto tempo como no caso dos autos (numa leitura atenta do julgado se revela que a interrupção durou 10 dias) .

Vê-se, deste modo, que a sentença, apesar de se guiar pelo valor médio jurisprudencialmente adotado, não adentrou na segunda etapa da fixação da indenização, merecendo, por isso, ajuste.

Nesses termos, balizado na jurisprudência do Colendo STJ e deste E. TJ/ES, e considerando as especificidades do caso em questão, sobretudo o fato de que a interrupção da linha telefônica chegou a 02 meses, entendo por bem em readequar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
, aumentando-o para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Consectário do exposto, por certo, é não assistir razão à TELEMAR no seu apelo, quando defende a inexistência de dano moral, ou quando aponta que o valor arbitrado deveria ser reduzido.

Prosseguindo, quanto à sucumbência autoral, mais uma vez acertada a apelação das ora autoras, já que a sentença considerou, equivocadamente, o valor do dano moral requerido na inicial.

Ocorre que, nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode considerar tal diferença para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018).

Em verdade, as ora autoras sucumbiram quanto ao pedido de lucros cessantes, apenas.

De toda sorte, uma vez corrigido o equívoco do juiz singular, ainda assim o caso é de sucumbência recíproca.

Consectário do exposto, conclui-se que não houve equívoco na distribuição da sucumbência recíproca, ao contrário do que sustenta a TELEMAR em sua apelação, pois não se sagrou vencedora na maioria dos pedidos, mas tão somente em um dos dois pedidos autorais (lucros cessantes).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação.

Dou provimento apenas ao recurso das ora autoras, tanto para majorar a indenização por danos morais, aumentando-a para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma, quanto para extirpar da sucumbência das mesmas a diferença do valor dos danos morais sugeridos na exordial, readequando a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a sua condenação em honorários incidirá apenas sobre o valor dos lucros cessantes postulados na inicial.

Nego provimento ao recurso da TELEMAR, razão pela qual majoro os honorários devidos pela TELEMAR ao patrono das ora autoras em 2%.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões